Tribunal: STF
Processo: MS 38383
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Acórdão do Plenário do CNJ por meio do qual, negado provimento a recurso administrativo, resultou mantida decisão da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento de pedido de providências. Deliberação negativa. Ausência de impugnação específica e dialógica aos fundamentos do ato impugnado. Controvérsia sobre a robustez dos elementos sopesados pela autoridade impetrada que não pode ser dirimida na via mandamental, cujo rito especial exige prova inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. Indeferimento da peça de ingresso da impetração.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Sacramento Mariz contra acórdão por meio do qual, ao negar provimento a recurso administrativo, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento do pedido de providências nº 0005107-54.2020.2.00.0000. São apontados como litisconsortes passivos necessários a registradora titular do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Recife/PE e o juiz titular da 21ª Vara Federal de Recife/PE .



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no ato apontado como coator, o impetrante argumenta (inicial, fls. 22-23; destaques no original):



    “(...) não se pode aceitar que um magistrado, o qual deve, como já amplamente verberado nesta defluência textual, velar pela dignidade da justiça; proceda, como procedeu, atentando contra a dignidade da justiça, ao verberar suas elucubrações fantasiosas, as quais se configuraram com a expedição do famigerado Ofício, sem que tivesse havido, como próprio juízo a quo enuncia, sentença e certidão de trânsito em julgado.



    Vê-se que o teratológico procedimento restou caracterizado, por parte do magistrado a quo, com o teor do famigerado Ofício expedido à Serventia Extrajudicial supracitada, no qual consta que seguem incluídos: sentença e certidão de trânsito em julgado dos autos originários sob o nº 0016967-03.2005.4.05.8300, quando, às claras, não os há, uma vez que inexistem nos autos originários, a sentença e certidão de trânsito em julgado como mencionados pelo Excelentíssimo Juiz Federal Francisco Antônio Barros e Silva Neto, Titular da 21ª (Vigésima Primeira) Vara Federal da Seção Judiciara da Cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco.



    Trata-se, em evidência, de uma artimanha do magistrado a quo, a qual teve o condão de materializar uma mentira verberada no bojo do Ofício, o qual, como já se sabe é ato administrativo, por assim sê-lo passível o é ao legal e devido enfrentamento pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça, cabível, portanto, de uma Reclamação Disciplinar pelo seu Órgão Corregedor, nos termos do art. 98. caput, art. 99. caput, parágrafo único, art. 100. caput, §1º, §2º, todos do Regimento Interno do CNJ c/c Estatuto da Magistratura Nacional, c/c art. 103-B, § 4º, I, II, III, § 5º, I, todos da CRFB/1988. 



    Desta feita, se os há, referidos documentos - sentença e certidão de trânsito em julgado -, naqueles autos, que o magistrado os demonstre. Se o juízo a quo se equivocou, que recolha o famigerado Ofício então. Senão não o fizer, é porque possui interesses nos autos sob o nº 0016967-03.2005.4.05.8300, posto que não se pode admitir um error in procedendo desta natureza, cujo condão colocou o Impetrante como devedor solvente ad eternum, uma vez que, como já dito, não há termo de quitação e firmas reconhecidas pelo credor naqueles autos sob o nº 0016967-03.2005.4.05.8300. 



    Outrossim, não há o que se olvidar sobre a responsabilidade civil, criminal e administrativa materializada concernente a pecaminosa prática cometida pela registradora Titular do 1º (Primeiro) Ofício de Registro de Imóveis da cidade do Recife, capital, uma vez que, à luz da legislação correlata, ao caso em concreto, a douta registradora incorreu nos dispositivos abaixo transcritos, dando verberou que havia sentença e trânsito em julgado desta, quando, a bem da verdade, não havia e nem há nada.”



    3. Com amparo nesses fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a inicial veicula os seguintes pedidos:



    “Requer-se a Concessão da Medida Liminar arguida, nos termos do art. 200. caput, e seguintes do Regimento Interno do STF c/c a Lei Federal nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, c/c art. 300. caput, do CPCB/2015, para que se RECOLHA, em caráter de urgência, urgentíssima, o Ofício, o qual levantou a garantia hipotecária no álbum imobiliário do imóvel de matrícula nº 81.045, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º (PRIMEIRO) Ofício da Cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco; por encontrar-se profundissimamente maculado, eis que falta com a verdade dos autos do processo sob o nº 0016967-03.2005.4.05.8300; 



    Requer-se que, “in meritis” se determine a Excelentíssima Senhora Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para que desarquive os autos do Pedido de Providências sob o nº 0005107-54.2020.2.00.0000, para que providencie as apurações dos gravíssimos atos perpetrados pelo juízo a quo o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Francisco Antônio Barros e Silva Neto, Titular da 21ª (Vigésima Primeira) Vara Federal da Seção Judiciária da Cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco, sob violações materializadas nos autos 0016967-03.2005.4.05.8300 e pela registradora, senhora Miriam de Holanda Vasconcelos, Titular do 1º (Primeiro) Cartório de Registro de Imóveis da Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco; 



    Requer-se que, o juízo a quo, apresente, nestes autos, a sentença e sua certidão de trânsito em julgado, termo de quitação e firmas reconhecidas pelo Credor, dos autos primevos nº 0016967-03.2005.4.05.8300 em trâmite na 21ª (Vigésima Primeira) Vara Federal da Seção Judiciária da Cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco para fins de interposição de recurso de apelação, e propositura de ação rescisória, direitos líquidos e certos do ora Impetrante; nos termos do aos art.1.197. caput, do Provimento nº 20, de 20 de novembro de 2009 do Estado de Pernambuco c/c art. 906. caput, do CPCB/2015; 



    Requer-se que seja julgado procedente este Mandamus, para que sejam desarquivados os autos do Pedido de Providências sob o nº 0005107-54.2020.2.00.0000 e, de conseguinte, se apure as faltas funcionais da registradora administrativamente, face as gravíssimas violações cometidas;”



    4. Por meio da Petição nº 1602/2022 (evento 59), a parte impetrante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



      5. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil). 



    6. Deliberação de cunho negativo do CNJ, circunscrita ao arquivamento de pedido de providências, não inaugura a possibilidade de impetração de mandado de segurança perante esta Suprema Corte. Nesse sentido, recordo que, ao julgamento do agravo interno no mandado de segurança nº 27.712, prevaleceu voto condutor do Ministro Celso de Mello, nos seguintes termos, conforme síntese exposta na ementa daquele julgado:



    “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”



    7. Essa compreensão foi recentemente reafirmada pela Primeira Turma desta Casa, ao julgamento de agravos internos interpostos nos mandados de segurança nºs 37162, de minha relatoria, e 36341, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em acórdãos cujas ementas reproduzo adiante:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 37162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgamento concluído na sessão de 09.11.2021)



    “EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência do STF. 



    1. Mandado de segurança contra ato do CNJ que negou a instauração de processo administrativo disciplinar, em desfavor do Presidente do TRF/3ª Região, em razão de suposto retardamento no pagamento de precatórios e demora no julgamento de recurso. 



    2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).” (MS 36341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento concluído na sessão de 19.10.2021) 



    8. Ainda que se reputasse viável a impetração de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ, não lograria êxito o impetrante, uma vez que a exordial sequer enuncia argumentos endereçados a evidenciar ilegalidade na decisão de arquivamento propriamente dita. Nela limita-se o impetrante a repisar as alegações que expôs no próprio pedido de providências nº 0005107-54.2020.2.00.0000, sem combater, de modo dialógico e específico, os fundamentos que levaram o Plenário do CNJ a negar provimento ao recurso administrativo e manter a decisão unipessoal da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que determinara o arquivamento daquele pedido de providências.



    9. Em acréscimo, observo que a Primeira Turma desta Casa, em acórdão da lavra do Ministro Roberto Barroso, prolatado no MS nº 33.539, assentou que, como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    10. Na espécie, o Plenário do CNJ não violou garantias procedimentais, tampouco exorbitou de suas competências, infringiu a lei ou atuou de modo irrazoável, como evidenciam os argumentos veiculados no voto condutor do acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso administrativo interposto nos autos do pedido de providências nº 0005107-54.2020.2.00.0000, da lavra da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sintetizados na ementa adiante transcrita (evento 56, fls. 1-2):



    “EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PENHORA E ARREMATAÇÃO AVERBADAS. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE CANCELAMENTO DA BAIXA DE HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A arrematação, averbada, no ano de 2017, por ordem judicial, é óbice à pretensão superveniente, veiculada pelo devedor executado em sede administrativa, de ter averbada, no ano de 2020, na matrícula do imóvel que não mais lhe está sob domínio, a escritura pública de instituição de bem de família.



    2. Corresponde a procedimento previsto na Lei n. 6.015/1973, a dúvida suscitada pela registradora, pertinente à pretendida inscrição do bem de família, em momento quase três anos posterior ao de registro de carta de arrematação, expedida em favor de terceiro, nos autos de processo judicial.



    3. A validade ou invalidade do título executado nos autos do processo n. 0016967-03.2005.4.05.8300, das decisões judiciais que ordenaram as averbações da penhora e da arrematação, da decisão judicial que determinou cancelamento da hipoteca, bem como acerto ou desacerto do ato do Juízo Estadual que declinou da competência (para decidir acerca da dúvida) ao Juízo Federal são questões que não podem ser dirimidas em seara administrativa, pelo Conselho Nacional de Justiça.



    4. A forma como atos judiciais são cumpridos pelos respectivos destinatários é questão a ser solvida pelos Magistrados emissores daqueles atos e/ou pelo sistema recursal previsto na legislação processual civil, em tempo e modo.



    5. Recurso a que se nega provimento.”



    11. Controvérsia sobre a robustez dos elementos sopesados pelo Plenário do CNJ, para negar provimento ao recurso administrativo e manter o arquivamento do pedido de providências, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes (destaques acrescidos): 



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA ILIQUIDEZ DOS FATOS CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 33848 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24506 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015) 



    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança. (MS 32244, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013) 



    12. Ante o exposto, amparada no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora